Tribunal: STF
Processo: ARE 1360993
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região , cuja ementa transcrevo (eDOC 3, p. 234/235):  



     



    “PROCESSUAL CIVIL- AGRAVO LEGAL. POSSIBILIDADEDE APRECIAÇÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS-IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE PACTOS ANTERIORES. INCIDÊNCIA DE IOF NA OPERAÇÃO BANCÁRIA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O art. 557 do Código de Processo Civil autoriza o relator a julgar monocraticamente qualquer recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal ou dos Tribunais Superiores. Dessa sorte, cabe julgamento por decisão monocrática do Relator. 2. No que tange à capitalização dos juros o que se vê dos autos é que o contrato de crédito foi firmado entre as partes em 21 de agosto de 1996, assim, não há possibilidade de se proceder à capitalização mensal dos juros já que o contrato foi celebrado anteriormente a 31 de março de 2000, data de publicação da Medida Provisória n° 1.963/2000. 3. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato. Os contratos acostados aos autos pactuaram que a comissão de permanência seria calculada com base na composição dos custos financeiros de captação em CDB de 30 (trinta) dias na CEF, pelo que não há que se cogitar da sua exclusão. 4. Na hipótese de aquisição de bens ou de utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar atividade negocial, inexiste relação de consumo, razão pela qual descabe a aplicação do CDC. Súmula n. 83 do STJ. (AGRESP 200800811688 AGRESP--1049012. Relator João Otávio de Noronha. Órgão julgador: Quarta Turma. Fonte: DJE DATA:08/06/2010). Nesse passo, também não se cogita da redução da multa com esteio nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois inaplicável este ao caso em tela. 5. Em relação ao pedido de revisão dos contratos anteriores, como verifica-se que cumpre à parte que alega as ilegalidades das cláusulas desincumbir-se do ônus da prova (CPC, 333, I) e apresentar os contratos anteriores ao Juízo, bem como indicar e dar fundamento jurídico ao pedido de reconhecimento das ilegalidades, o que não ocorreu no caso sob análise. 6. Em relação à incidência do IOF na operação bancária, verifica-se que não foi o inadimplemento que serviu de fato gerador para a incidência da exação e sim a entrega dos valores ao mutuário (artigo 63,I, do Código Tributário Nacional). 7. Verifica-se que a perícia técnica contábil constatou que o IOF incidiu na forma da lei. 8. Agravos improvidos.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 3, p. 256/257). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, II, XXX e LIV; e 93, IX, da Constituição Federal, por deficiência na prestação jurisdicional, violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal. 



    Alega-se, em suma, que o “índice tido como legítimo, a regular a correção monetária, gravando a patrimonialidade dos recorrentes, em verdade, resulta de unilateral estabelecimento pelo próprio sistema financeiro, revelando um despudorado privilégio em favor dos bancos em geral, únicos a merecerem tamanha atenção por parte das autoridades monetárias deste país.” (eDOC 4, p. 58)



    O Tribunal de origem julgou negou seguimento ao recurso quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, nos termos do art. 543-B, § 3º, do CPC/1973, tendo por base o Tema 339 da repercussão geral; e inadmitiu o recurso quanto aos demais pontos por entender reflexa a ofensa ao Texto Constitucional (eDOC 4, p. 84/86).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761661 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02.4.2014, DJe-080 PUBLIC 29.4.2014)



    Segundo o § 2º do art. 1.030 do CPC/2015, a decisão, nesta hipótese, deve ser impugnada por agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo, providência não tomada pela parte Recorrente. 



    Assim, no ponto, o recurso não merece conhecimento. 



    Quanto à questão remanescente, a irresignação não merece prosperar. 



    Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal a quo assim decidiu (eDOC 3, p. 231/232):



    No que tange à aplicação da comissão de permanência o tema foi bem colocado pelo eminente Ministro Ari Pargendler em voto proferido noREsp. n° 242.392 (Dl de 10.6.2002) como segue: 



    (…)



    Referido recurso foi um dos paradigmas que gerou a Súmula n° 294 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: 



    "Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato". 



    Os contratos acostados aos autos pactuaram que a comissão de permanência seria calculada com base na composição dos custos financeiros de captação em CDB de 30 (trinta) dias na CEF, pelo que não há que se cogitar da sua exclusão. 



    (…)



    Os contratos acostados aos autos pactuaram que a comissão de permanência seria calculada com base na composição dos custos financeiros de captação em CDB de 30 (trinta) dias na CEF, pelo que não há que se cogitar da sua exclusão.”



    Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise de normas infraconstitucionais, posto que impossível concluir de modo diverso do que chegou o Tribunal de origem a partir daquilo que assentado no acórdão recorrido. Aplicável à espécie, portanto, a súmula 636 do STF: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo e das cláusulas cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    No mesmo sentido, confira-se: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. JUROS REMUNERATÓRIOS: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 898203 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-222 PUBLIC 9.11.2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. 1. A revisão contratual, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e das cláusulas do contrato. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicarem análise de matéria infraconstitucional. 5. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE EMPRESTIMO E INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA- Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Possibilidade, no entanto, do afastamento de encargos ou cláusulas abusivas, sempre que houver afronta ao ordenamento jurídico - Não demonstração da contratação de capitalização - Inadmissibilidade da prática de capitalização mensal, permitida apenas a anual- Possibilidade de aplicação da comissão de permanência, para o período de inadimplência, à taxa de mercado, desde que não cumula com correção monetária, juros de mora ou multa Comprovação da cumulação- Recurso do Banco não provido. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Alegação de que o perito judicial não considerou os depósitos em conta corrente efetuados pelo autor - Descabimento - hipótese em que alguns débitos efetuados na conta corrente do autor foram efetuados após o vencimento das parcelas, em razão da ausência de saldo suficiente, gerando a incidência de encargos moratórios - Laudo pericial aceito, nesse ponto- Recurso do autor não provido.” 6. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 707807 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-182 PUBLIC 17.9.2013)



    Por fim, quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXVI e LIV, da CFRB, registro que, no julgamento do ARE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que se aplicou o precedente da sistemática da repercussão geral (Tema 339), nos termos do artigo 932, III, do CPC, e nego provimento ao recurso no que tange às questões remanescentes, com base nos arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília,14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente